Tribunal: TJMT
Processo: 1003898-55.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003898-55.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VITOR HUGO FORNAGIERI - CPF: 005.240.871-05 (ADVOGADO), COLEGIO PRUDENTE CAMPOS LTDA - CNPJ: 36.366.224/0001-69 (AGRAVANTE), AMANDA CRISTINA DE CARVALHO AMORIM - CPF: 024.873.501-21 (AGRAVADO), AMANDA CRISTINA DE CARVALHO AMORIM - CPF: 024.873.501-21 (ADVOGADO), AMANDA CRISTINA DE CARVALHO AMORIM - CPF: 024.873.501-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO – EMPRESA DECLARADA COMO SIMPLES NACIONAL CONFORME RENDIMENTO BRUTO ANUAL – CIDÊNCIA DA SÚMULA N. 481 - HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA EM RAZÃO DE PERÍODO PANDÊMICO – INADIMPLÊNCIA DOS RESPONSÁVEIS PELOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA – POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – RECURSO PROVIDO.

Trazendo a pessoa jurídica, requerente do benefício da gratuidade da justiça, empresa declarada como SIMPLES NACIONAL, documentos aptos a demonstrar a hipossuficiência financeira, em decorrência de período pandêmico, que trouxe inadimplência em relação aos serviços prestados por ela, que tem a obrigação de manter toda a estrutura escolar em funcionamento, mostra-se possível o deferimento de justiça gratuita para o fim de isenção de pagamento de custas e demais despesas para propositura da ação monitória, visando receber valores decorrentes de inadimplemento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de

Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela, interposto por
COLÉGIO PRUDENTE CAMPOS LTDA
, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da - 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos de Ação Monitória n. 1003998-81.2022.8.11.0041, proposta em desfavor de
AMANDA CRISTINA DE CARVALHO AMORIM
, indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pela empresa Autora/Agravante.

Em síntese, a Agravante alega que o pedido de gratuidade não foi acolhido, mesmo ela trazendo comprovantes de hipossuficiência financeira, eis que possui receita bruta anual inferior a R$ 121.621,51 (cento e vinte e um mil seiscentos e vinte e um reais e cinquenta e um centavos), conforme declarado no imposto de renda referente ao ano anterior, e com tal numerário deve arcar com todas as despesas do Colégio.

Aduz a viabilidade do deferimento às empresas que passam por situação de dificuldade financeira, destacando que aderiu ao sistema simples nacional; e, mais, que “(...) a situação financeira da parte Agravante é desesperadora e caso seja indeferido o benefício pleiteado, a demanda será extinta e o Colégio perderá as esperanças de reaver os créditos que possuem em face do não pagamento das mensalidades escolares”, de modo que a manutenção da decisão agravada obsta o acesso à justiça e, portanto, ofende à Constituição Federal/88.

Requer o deferimento da antecipação da tutela recursal para que seja concedido o benefício da justiça gratuita em favor da Agravante, ou, ao menos, que seja determinado o prosseguimento do feito originário.

No mérito, pede o provimento do agravo, ratificando-se os termos da decisão liminar.

O pleito liminar foi deferido pela eminente Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho – em substituição legal.

A Magistrada “a quo”, em informações, noticiou a manutenção da decisão recorrida.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Quanto à matéria, filio-me a corrente a qual entende que, a
concessão do benefício da justiça gratuita, está condicionada à efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no
inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer,
“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.
(Destaquei)

No caso, a meu viso, no mérito, os argumentos e documentos trazidos (comprovação de receita anual condizente à situação de adesão ao Simples Nacional, Documento de Arrecadação do Simples Nacional, acompanhado do respectivo extrato e também a declaração de hipossuficiência da empresa Agravante, que atua no ramo educacional, sendo notória a necessidade de pagamento de despesas para a manutenção do negócio) são suficientes para que o agravo seja provido.

Não é outro o entendimento deste Tribunal.

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO – DECLARAÇÃO DE POBREZA – DECLARAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – LEI Nº 1.060/50 – POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – RECURSO PROVIDO.

Se a parte agravante trouxe documentos aptos a demonstrar a alegada hipossuficiência, o deferimento da justiça gratuita é medida que se impõe.

Ademais, eventual falsidade da declaração ou dos documentos juntados pela parte autora, há de ser suscitada e demonstrada pela parte adversa, na forma do art. 7º da Lei nº 1.060/50”. (N.U 0111825-10.2016.8.11.0000, Relatora: Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 04/11/2016)

Ademais, os termos trazidos na contraminuta apresentada pela parte Agravada, a meu sentir, não possuem o condão de desqualificar a pretensão da Agravante, em ser beneficiada pela gratuidade da justiça, posto que a receita anual do colégio Agravante é condizente com a situação apontada – empresa classificada como SIMPLES NACIONAL, não se podendo desconsiderar a inadimplência, inclusive da própria Agravada, destacando-se a de muitos outros que se beneficiam dos serviços prestados pela Agravante, também em função de desempregos derivados pela pandemia de COVID-19.

Não há como fechar os olhos também aos custos de manutenção do colégio durante todo o período pandêmico, não se podendo aferir, como quer fazer crer a Agravada, que o colégio dispõe de condições para arcar com as custas e despesas processuais para buscar receber dela os valores devidos, simplesmente porque opera há mais de 25 anos, em imóvel próprio e que dispões de salas e quadra de esporte. Ora, como dito alhures, para manter a estrutura é necessário o pagamento das mensalidades e o pleno funcionamento do estabelecimento, o que, se observa, ficou comprometido nos últimos 02 anos.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo, ratificando os termos da decisão liminar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022